Tribunal: STF
Processo: RE 191480
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
POLICIAL  MILITAR -  EXCLUSÃO  - DIREITO  DE  DEFESA. A

partir do momento em que a exclusão se faz considerados certos fatos,

a  macularem  a  conduta  do  policial  militar,  indispensável  e  a

observância   do   devido    processo   legal,   estabelecendo-se   o

contraditório  e viabilizando-se  o  exercício do  lídimo  direito de

defesa. Na dicção sempre oportuna de José Cretella Júnior, a regra da

ampla defesa abrange a do contraditório, completando-se os princípios

que  as informam e que  se resumem no postulado da liberdade integral

do  homem diante da prepotência do Estado (Comentários a Constituição

de  1988, página 534).  Sentença e acórdão  prolatados em homenagem a

garantia  constitucional do inciso LV  do  artigo 5º da Carta de 1988

no  que  culminaram  na  declaração   de  insubsistência  do  ato  de

licenciamento  e  reintegração  do  servidor  público  militar  com o

ressarcimento de prejuízos havidos.